Tribunal: TJDFT
Processo: 0742225-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742225-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO QU4TTRO MIRANTE RESIDENCE AGRAVADO: BROOKFIELD ENGENHARIA S.A., ERBE INCORPORADORA 084 LTDA DECISÃO Cuidam-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO QU4TTRO MIRANTE RESIDENCE (agravante) em face de Decisão Monocrática, proferida pelo Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, em sede de plantão judicial, que indeferiu a antecipação de tutela vindicada pelo agravante, nos seguintes termos (Id. 31859872): “Dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Muito embora o recorrente alegue o risco de dano grave e perecimento de direito, a necessidade de reparação imediata por risco à vida dos usuários e colapso da edificação, tenho que se faz necessária uma análise mais ampla da documentação anexada aos presentes autos; sendo, inclusive, conveniente uma perícia no local, a oitiva da parte contrária, para que possa o julgador ter plena convicção da situação descrita. A propósito, a decisão agravada encontra-se acertadamente fundamentada, no sentido de que, no caso em análise, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito se faz necessária para a concessão da tutela antecipada. Posto isso, indefiro a tutela de urgência. Publique-se. Distribua-se, oportunamente.” Em suas razões recursais (Id. 32132545), o agravante, ora embargante, esclarece que a decisão embargada teria sido omissa ao não considerar a natureza endógena das patologias construtivas, suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado. Aduz que a não correção imediata dos vícios prediais tem como consequência primária o agravamento do quadro já constatado, bem como o desencadeamento de outras avarias, ante o caráter progressivo e dinâmico das anomalias. Advoga que a decisão deixou de considerar o risco de comprometimento da estrutura predial. Nesses termos, o agravante/embargante pugna pelo provimento dos aclaratórios, a fim de que o alegado vício seja sanado. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. Devo destacar que, o vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deveria ter se manifestado de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. O vício de obscuridade pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. O vício da contradição é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra. Tem-se por não fundamentada a decisão, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, dentre outras hipóteses, o decisum que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador”. (grifo nosso) Contudo, é possível se divisar, por meio da leitura da decisão monocrática embargada, que o recorrente, a despeito de sugerir que conteria em seu bojo vício previsto no artigo 1.022 do CPC, pretende, em verdade, sua modificação. No caso dos autos, a parte agravante/embargante argui omissão, sob o argumento de que a decisão embargada não se referiu a natureza endógena dos vícios constatados na construção, bem como aos riscos de comprometimento em sua estrutura. Ora, tal entendimento não representa qualquer proposição inconciliável no decisum e tampouco ausência de clareza, de modo a inexistir os alegados vícios. Pelo contrário, a decisão embargada bem fundamentou a matéria suscitada nos autos, entendendo pela imperatividade de análise aprofundada da matéria, após efetivo contraditório, apontando, inclusive a pertinência de eventual realização de perícia no local, para melhor delineamento dos fatos descritos pelo embargante. Cabe destacar, inclusive, que, diferente da tese recursal, há nos autos indícios de que as infiltrações a que se pretende reparos teriam ocorrido em virtude de alterações estruturais realizadas pelos próprios moradores, bem como alguns dos consertos pretendidos não estariam acobertados pela garantia da obra em questão (Id. 31738447, pág. 81), nota-se, ainda, que o alegado perigo de dano parece estar relacionado primordialmente ao custo progressivo dos reparos até sua realização (Id. 31738441), o que também deve ser melhor avaliado após efetivo contraditório. Destaco que o a decisão embargada tratou a matéria da seguinte forma (Id. 31859872): “Dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Muito embora o recorrente alegue o risco de dano grave e perecimento de direito, a necessidade de reparação imediata por risco à vida dos usuários e colapso da edificação, tenho que se faz necessária uma análise mais ampla da documentação anexada aos presentes autos; sendo, inclusive, conveniente uma perícia no local, a oitiva da parte contrária, para que possa o julgador ter plena convicção da situação descrita. A propósito, a decisão agravada encontra-se acertadamente fundamentada, no sentido de que, no caso em análise, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito se faz necessária para a concessão da tutela antecipada. Posto isso, indefiro a tutela de urgência. Publique-se. Distribua-se, oportunamente.” Assim, a pretensão do embargante, sem dúvida, constitui tentativa de reapreciação dos pontos já enfrentados, buscando prevalecer as suas teses em detrimento do que já restou decidido. Tendo a decisão embargada, fundamentadamente, analisado o pleito, não há que se falar em omissão, não sendo necessário esta julgadora enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes. Assim, sem prejuízo de posterior reavaliação quanto à tutela antecipada pretendida pelo agravante, quando da análise do mérito recursal, após efetivo contraditório, não havendo qualquer vício a ser sanado, o não provimento dos presentes embargos é medida que se impõe. Com essas considerações, REJEITO aos embargos de declaração ora opostos. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora